Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723500-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: GUILHERME DE SOUSA ALMEIDA, YASMIM GIOVANNA LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de resolução contratual c/c indenização, promoveu a inversão do ônus da prova em favor dos autores e fixou os pontos controvertidos. Preparo regular (ID 72807532). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r